Tribunal: TJDFT
Processo: 0700298-91.2019.8.07.0008
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0700298-91.2019.8.07.0008 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: AURELINO TELES DA ROCHA, JAQUELINE FERREIRA DA SILVA TELES Despacho Trata-se de embargos de declaração, com pedido de modificação do julgado, opostos pelo Distrito Federal (ID no 13421251, págs. 1-4) contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, conheceu e negou provimento à apelação interposta pelo ora embargante (ID no 12955121). Para efetivar o contraditório e a ampla defesa, intimem-se os embargados, Aurelino Teles da Rocha e Jaqueline Ferreira da Silva Teles, para, querendo, responder ao recurso no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2o do CPC. Após, retornem-me os autos. Publique-se. Brasília, DF, 13 de janeiro de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro